Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-49.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005216-49.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DE NOTIFICAÇÃO E SEUS EFEITOS – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO – ATENÇÃO AO ARTIGO 78 DA LEI Nº 8.666/93 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se a Administração Pública, a rigor da legislação pertinente, instaura procedimento administrativo, e oportuniza o interesse a se manifestar e produzir as provas que julga pertinentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 2086-95.2017.8.11.0088 (código nº 67212) ajuizada contra o
Município de Aripuanã
, indeferiu a medida liminar pleiteada, esta que objetivava a suspensão da Notificação Extrajudicial de Aplicação de Penalidade nº 01/2015.

O Agravante, em síntese, aduz que firmou contrato junto à municipalidade, e, após diversas adversidades, não conseguiu cumprir com todos os prazos estipulados no pacto, e, por consequência, o contrato foi executado.

Assevera, entretanto, que não houve instauração de processo administrativo, este que seria apto a demonstrar que o Agravante, na realidade, poderia se justificar, e produzir provas.

Dessa forma, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugna ela suspensão da notificação extrajudicial mencionada.

Houve pedido liminar, a fim de que o recurso fosse recebido com efeito ativo, entretanto, este foi indeferido, consoante decisão de ID nº 919591.

O Agravado, no ID nº 879739, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1245134, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020